Tribunal: TJMT
Processo: 1008424-51.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008424-51.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANESSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.576.181-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGDA CARDOSO REZENDE - CPF: 384.856.051-87 (TESTEMUNHA), CLEONICE DIAS - CPF: 514.121.361-72 (TESTEMUNHA), MARIA HELENA BARBOSA - CPF: 601.832.841-00 (TESTEMUNHA), RAIMUNDA FELICIO DE LIMA - CPF: 862.464.701-06 (TESTEMUNHA), ROSICLEIA DE JESUS LOPES - CPF: 666.964.701-82 (TESTEMUNHA), SHIRLEI VIEIRA DE OLIVEIRA DOURADO - CPF: 797.036.661-91 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas em estabelecimento prisional. Desclassificação para consumo pessoal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c art. 40, III
), à pena de
7
(sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
.
A defesa postula a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
é possível
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para uso próprio.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos prestados por policiais penais são idôneos para sustentar a condenação quando harmônicos com o conjunto probatório, conforme pacificado pela jurisprudência.

4. A natureza da substância (cocaína), a forma de acondicionamento em diversas porções prontas para a venda e o local da apreensão (estabelecimento prisional)
evidencia
m
a destinação comercial do entorpecente.

5. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a guarda ou transporte da substância para fins de mercancia, independentemente do flagrante no ato da venda. A condição de usuário autodeclarada não exclui a responsabilidade pelo tráfic
o.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.
2
. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para s
ustentar a condenação criminal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006,
arts
.
28, 33,
caput
, e 40, III
; CPP,
arts
. 156, 202 e 203.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados n. 3, 7 e 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, AP n. 1007522-35.2024.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanessa Rodrigues da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1008424-51.2025.8.11.0003
, pelo Juízo da
5ª
Vara
Criminal
d
e

Rondonó
polis
/MT
, conden
ando-
a
pela prática do crime de tráfico de drogas
nas dependências de estabelecimento prisional
, previsto no artigo 33,
caput
,
c/c artigo 40,
III
, ambos da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
7
(
sete
) anos
,
1
1
(
onze
) meses
e 8 (oito) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
793
(
setecentos e noventa
e três) dias-multa
.

A

apelante
,
nas razões recursais vistas no ID
320355096
, postula

a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
para o delito

capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006
,
ao argumento de que
não ficou demonstrado de maneira cabal que a
s droga s apreendida s seria m destinada s
ao comércio.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
320355098
, o
Ministério Público
postula o desprovimento do presente recurso.

A i.

Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer encontradiço no ID
326070375
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

A exordial acusatória,
constante
no ID
320355019
, narra os fatos desta forma:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 20/03/2025 por volta das 06h00min, na Cadeia Pública Feminina, neste município e Comarca, a denunciada VANESSA RODRIGUES DA SILVA foi presa em flagrante por transportar e trazer
consigo
, 83 (oitenta e três) porções, pesando 43,98 g (quarenta e três gramas e noventa e oito centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 189296726. São dos autos que, na data e horário supracitados, a Polícia Penal, durante a deflagração da “Operação Tolerância Zero” voltada à repressão de ações de integrantes de facção criminosa —, realizou revista na cela 6 da unidade prisional mencionada. Na ocasião, observou-se que a denunciada, então custodiada na referida cela, tentava ajustar sua peça íntima de maneira atípica, motivo pelo qual foi retirada do local e encaminhada a outra sala reservada. Diante da justa causa, realizou-se revista, oportunidade em que as policiais localizaram na calcinha de Vanessa, 5 (cinco) porções de cocaína, todos embaladas e prontas para a venda. Em seguida, as agentes prisionais realizaram busca na referida cela, ocasião em que apreenderam, no chão, próximo ao banheiro do primeiro “barraco”, um pacote contendo 78 (setenta e oito) porções da mesma substância entorpecente, todas embaladas com o mesmo tipo e cor de embalagem daquelas encontradas em posse da denunciada (Termos de Exibição e Apreensão,
IDs
189296721 e 189296722). Diante disso, Vanessa foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, permaneceu em silêncio. Por fim, destaca-se que a denunciada é
multirreincidente
específica, registra na Comarca de Primavera do Leste, 01 (um) executivo de pena (Autos 0000776-76.2018.8.11.0037), contendo cinco
condenações
, sendo quatro por tráfico de drogas, e outra por tráfico de drogas e uso de documento falso.
”

A

materialidade
do crime está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
320354983
);
boletim de ocorrência
n. 2025.86721
(ID
320354984
); termo de apreensão (ID
320354987
e ID 320354988
);
laudo pericial
de entorpecente

n. 511.3.10.9151.2025.015091-A01
(ID
320354992
)
;

e
relatório policial
n. 2025.7.37488
(
ID
320355016
)
; b
em como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

A
autoria delitiva
,
apesar de negada pela
apelante, é evidente diante das provas
coligidas aos autos.

A
s
testemunhas,
policiais
penais

Raimunda Felício de Lima
,
Shirlei
Vieira de Oliveira Dourado
,
Maria Helena Barbosa
,
Cleonice Dias
,
Rosicleia
de Jesus Lopes
e

Agda
Cardoso Rezende
,

foram
harmônicas
em
J
uízo (ID
.

320355086
) ao relatar
em
que
no âmbito da operação Tolerância
Zero
,

realizado
no interior d
a penitenciária pública feminina de Rondonópolis/MT
,
procedeu-se à revista minuciosa nas dependências da Cela 06
, na qual a apelante se encontrava, sendo localizados os entorpecentes.

Narraram que,
no dia
em questão
,
d
urante a diligência,
as
agentes públicas
, observ
aram
comportamento atípico da custodiada Vanessa
(apelante)
, que apresentava visível nervosismo e
escondia algo em
suas vestes íntimas.

Diante da fundada suspeita, a interna foi conduzida a um ambiente reservado para a realização de busca pessoal. No procedimento, logrou-se êxito em localizar, ocultas em sua roupa íntima
(calcinha)
, 05 (cinco) porções de cocaína (totalizando
2,45g).

Em vista disso
, c
om o intuito de verificar a possível ocultação

de
mais
ilícitos, a suspeita foi escoltada até a Penitenciária da Mata Grande para submissão a exame de
Raio-X
(
Body
Scanner). O exame de imagem resultou negativo para a presença de corpos estranhos introduzidos em cavidades íntimas.

Ato contínuo, a equipe de policiais penais realizou varredura minuciosa na referida cela e logrou-se êxito em localizar, no solo, adjacente ao sanitário do primeiro compartimento de dormitório, um invólucro contend
o 78 (setenta e oito) porções da mesma substância anteriormente apreendida
(totalizando 41,53g
de cocaína
)
.

Registre-se que
, tanto na doutrin
a quanto na jurisprudência,
os depoimentos de policiais

não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência d
as agentes pública
s em i
ncriminarem injustificadamente a
apelante
.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP,
ser
testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Por sua vez, a apelante,
ao
ser interrogada
em
J
uízo
,

se limitou a afirmar que é usuári
a
de drogas e que os entorpecentes apreendidos
em sua posse
se destinavam ao seu consumo, negando, a prática
de tráfico de drogas no interior do estabelecimento prisional
.

Nota-se que foram
localizadas na posse direta d
a acusada
(dentro de sua calcinha) cinco porções de cocaína, além de ocultado em sua cela mais 78 porções de cocaína que
apresenta
ram
idêntico padrão de acondicionamento (tipo, coloração da embalagem e tamanho)
daquelas
encontradas em
suas vestes
, conforme demonstrado no laudo pericial (ID
.
320354992).

Tais circunstâncias que permeiam o caso, aliadas aos depoimentos das policiais penais,
são suficientes para a caracterização do tráfico,
notadamente pela
quantidade e
a

forma de embalagem –
diversas
porções
pronta
para a comercialização
(
somadas 83)
.

Convém destacar que a simples alegação de que as porções escondidas na cela não seriam de sua propriedade não basta para afastar sua responsabilização pelo tráfico, haja vista que foram apreendidas idênticas porções em sua posse direta. Ao
ser questionada especificamente pela magistrada de primeiro grau sobre a similitude das porções
, disse apenas que não sabia responder.

Frise-se que a apelante nem sequer apontou quem seria a responsável pelos entorpecentes
encontrados na cela
ou mesmo justificou de que forma teria comprado as porções
supostamente
para consumo pessoal, limitando-se a negar a traficância.

Sobressai, ainda, a maior reprovabilidade da conduta em razão do local do crime (
interior de
estabelecimento prisional), onde
há a
dificuldade de acesso
dos entorpecentes
, o que
reforça
,
o intuito de lucro
significativo do comércio ilícito
e a periculosidade da ação
,
tal como entendeu
esta
e.
Corte de Justiça
:

“
(...)
a lei de regência determina o aumento da pena de 1/6 a 2/3 ao tráfico de drogas realizado nas dependências de estabelecimento prisional, não condicionando a aplicação da
majorante
ao fato de ter havido a efetiva difusão da substância a terceiros.

Nos casos em que o comando normativo é objetivo e autoexplicativo, não cabe ao julgador criar critérios que não tenham sido previstos pelo legislador,
sob risco
de haver interpretação judicial como melhor aprouver a cada intérprete, fazendo da legislação letra morta e do ordenamento jurídico um campo extremamente inseguro e volátil.

É certo que a função jurisdicional envolve o exercício da atividade interpretativa, todavia, em determinadas situações, a própria literalidade da norma restringe a margem de atuação hermenêutica, não sendo possível afastar-se do sentido expresso pela lei, como ocorre no caso em exame.

Por outro lado, não se pode desconsiderar que a conduta daquele que realiza a comercialização de drogas no interior de estabelecimento prisional é muito mais gravosa do que aquela inerente ao próprio tipo penal.
”

(TJMT, AP 1007522-35.2024.8.11.0003,
Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026).
Destaquei

N
ão se pode olvidar,
outrossim
,
que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que
a
posse, a guarda ou
ter em depósito
a substância, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do tráfico
de drogas
,
conforme pode ser visto no
Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
,
nos seguintes termos:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

Importante
consignar
que, ainda que
a
apelante
seja
usuári
a
de drogas, como
alega,
tal condição não exclui a responsabilização pelo crime de tráfico, consoante entendimento sedimentado no Enunciado
Orientativo
n. 3 desta e. Corte –
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.
Saliente-se que

a condição de dependente ou usuário não é incompatível com o exercício da traficância, sendo esta, muitas vezes, o meio utilizado para o fomento do próprio vício.

Ad
emais disso
, incumbe à Defesa a prova da finalidade específica de uso próprio, não bastando a simples
autodeclaração
para afastar a tipificação do crime de tráfico. As
provas produzidas neste feito, além do local

do
fato, modo de acondicionamento e natureza da droga
,
desautor
izam a tese desclassificatória.

Nesse contexto
,
vê-se que

o

Ministério Público
se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida pel
a
apelante
,
ao contrário de
la
, que
, como dito acima,
al
eg
ou
em J
uízo ser apenas usuári
a
de drogas,
mas, todavia, não
consegui
ram

demonstrar
essa

condição
, tampouco se desvincular das porções apreendidas também em sua cela
, como lhe incumbia
a
norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.

Assim,

ficou

evidenciado que a droga apreendida
tinha como destino
à
mercancia,
deve
ndo
ser mantida
a
condenação
d
a
recorrente

pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Por
fim
, no que tange ao prequestionamento deduzido pela defesa, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Pelo exposto
, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026